Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722624-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA GABRIELA CUNHA RORIZ, BRUNO ERICKY FRANCISCO ALVIM DE OLIVEIRA, PAULO RENATO CUNHA RORIZ RECORRIDO: TORNEADORA E MECANICA INDUSTRIAL PERMAQUE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROMESSA. COMPRA E VENDA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. EXCESSIVIDADE. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO. PRINCIPAL. VALOR. EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cláusula penal é o pacto acessório mediante o qual as partes de um contrato estipulam a obrigação de pagar pena ou multa para o caso de qualquer delas se furtar ao cumprimento da obrigação principal ou constituir-se em mora. 2. A redução da pena convencional deve considerar o valor estipulado e critérios como o grau da culpa, a função social do contrato e a base econômica em que foi celebrado nos termos do art. 413 do Código Civil. 3. O montante devido a título de cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal consoante o art. 412 do Código Civil. 4. Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 884 do Código Civil, insurgindo-se em relação ao enriquecimento ilícito da parte recorrida. Salienta que o acórdão impugnado desconsiderou que o contrato e as suas cláusulas estão em desequilíbrio. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005